Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAPÍTULO RECURSAL QUE NÃO ADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (ART. 497 DO CPC). CABIMENTO. REDUÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STJ tem se debruçado sobre a interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Em recente julgado, assentou que a decisão que indefere o pedido de exclusão de litisconsorte não admite a interposição de agravo de instrumento.
2. “A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.” (REsp 1724453/SP).
3. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC.
4. O complexo Unimed é formado por uma conjunção de cooperativas regionais. Não obstante a distinção entre as pessoas jurídicas que o constituem, a efetiva integração da Central Nacional na cadeia de fornecimento, com regime de intercâmbio (que viabiliza o atendimento de usuários de um plano de saúde em determinada unidade em outras localidades) atrai sua responsabilidade na hipótese de falha na prestação de serviços pela unidade regional.
5. Prescreve o artigo 297 do Código de Processo Civil em vigor que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, desde que em valor compatível com a urgência da obrigação, estimulando seu cumprimento.
6. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial (astreinte) é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir as rés a cumprir a obrigação imposta, revelando-se, no caso, proporcional e razoável, dado o valor da mensalidade paga pelo plano de saúde e a capacidade econômica das rés.
7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido.